Tribunal: STF
Processo: ARE 1405819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADEMAIS, JÁ ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Na espécie, além de encerrada a recuperação judicial à qual se submeteu, a executada não logrou êxito em comprovar o parcelamento dos créditos tributários exigidos, razões pelas quais deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse particular, independentemente de o parcelamento especial permanecer surtindoefeitos, apesar do encerramento do processo de recuperação judicial, os débitos ora executados não fazemparte do plano de parcelamento naqueles autos apresentado (3001001-19.2012.8.26.0108), já que os fatosgeradores dos débitos ora executados ocorreram 4 (quatro) anos após o deferimento pelo d. Juízo darecuperação. Note-se, então, que a agravante não juntou qualquer documento capaz de comprovar que osdébitos contra os quais se insurge neste recurso são objeto de parcelamento em recuperação judicial, ônusesse do qual não se desincumbiu.No mais, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16.6.2016,no Conflito de Competência nº 131.316/SP, mencionado pela própria agravante, “a Recuperação Judicialda suscitante foi encerrada em 20.8.2015, sendo, pois, revogadas "todas as decisões que impediamexecuções contra a recuperanda", acarretando, assim, a perda de objeto do presente conflito. Com efeito,com o término da recuperação judicial, não há que se falar em decisões conflitantes entre os juízossuscitados, tendo em vista que o Juízo da Recuperação Judicial já encerrou seu ofício” (mov. 25.3 –destaquei). Portanto, como dito na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos datutela recursal, escorreito o raciocínio do il. Magistrado “a quo”: “de fato, devem ser obstados quaisquer atosconstritivos contra empresas em recuperação judicial, de acordo com a determinação exarada pelo SuperiorTribunal de Justiça. Porém, no presente caso, observa-se que o próprio STJ indicou não haver mais óbices àprática de atos executórios contra a executada, conforme decisão em conflito de competência de nº 131.316- SP (2013/0384937-1), que julgou extinto por perda de objeto o conflito de competência oposto peladevedora, em razão do encerramento do processo de recuperação judicial. Assim, não há o que se falar emrestituição dos valores bloqueados via sistema BacenJud” (mov. 27.1).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente